Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO EXPLICITADA. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante defende a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que a relação havida entre as partes é de consumo, todavia, do cotejo do substrato probatório, verifica-se que a sentença executada não explicita a alegada relação consumerista, sendo forçoso aplicar a teoria maior da desconsideração de personalidade, consoante decidido pelo juízo singular.
2. Na hipótese, não há prova do desvio de finalidade por parte dos sócios ou de confusão patrimonial capaz de legitimar o pedido de desconsideração.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.